Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708864-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELE CARGNIN PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 26440870) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por AMIL – Assistência Médica Internacional em face de Lindsay Cargnin Pereira, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, processo número 0708864-10.2020.8.07.0003, julgou parcialmente procedente o pedido ventilado pela Apelada, para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que a Apelante reative o plano de saúde nos moldes em que fora contratado, condenando, ainda, a Apelante a restituir à Apelada o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescido de correção pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação, nos termos seguintes (ID 26440864): SENTENÇA RELATÓRIO Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por L. C. P., menor impúbere, representada por GRAZIELE CARGNIN PEREIRA, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., partes qualificadas. PETIÇÃO INICIAL Em síntese, a autora informa que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré. Informa que, em 16/02/2020, teve negada a cobertura do plano de saúde ao tentar realizar uma terapia destinada ao seu tratamento de autismo. Sem saber o motivo da negativa, a ré teria informado que passaria as informações em 15 dias, o que não teria ocorrido. Somente em 07/04/2020 a autora foi informada de que o contrato estava cancelado por atraso da mensalidade de janeiro/2020 por mais de 60 dias. A autora teria esquecido de pagar a mensalidade de janeiro, mas não recebeu nenhuma notificação da ré. Pagou as mensalidades de fevereiro e março normalmente. Em 13/04/2020 pagou a mensalidade de janeiro, com atraso. Em razão da negativa de cobertura do plano, a autora informa que arcou, até o ajuizamento da ação com despesas médicas da ordem de R$ 320,00. A autora entende que o cancelamento foi indevido porque a ré não a notificou previamente. Assim, requereu tutela de urgência a fim de ser restabelecida no plano de saúde e, no mérito, requereu a confirmação da tutela provisória. Requereu também que as parcelas de fevereiro e março/2020 sejam usadas para quitar as prestações vincendas. Requereu o reembolso das despesas médicas que, até o ajuizamento da ação, eram de R$ 320,00. Por fim, requereu a condenação do réu no pagamento de danos morais no valor de R$ 10.450,00. A autora instruiu sua inicial, dentre outros documentos, com os comprovantes de despesas médicas ao ID 63586834. A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão de ID 63641587. Na mesma decisão foi deferida a gratuidade de justiça à autora. CONTESTAÇÃO Devidamente citado, o réu apresentou contestação ao ID 74113776. Em resumo, o réu sustenta que enviou notificação extrajudicial à autora acerca da inadimplência da mensalidade de janeiro de 2020, contudo, ela permaneceu inerte. Considerando que a inadimplência perdurou por mais de 60 dias, o cancelamento do contrato se deu de forma regular e legal, desde 11/03/2020. Assim, por não ter cometido ato ilícito, pugna pela improcedência dos pedidos. Dentre outros documentos, o réu junto cópia do contrato ao ID 74113777, Carta de Notificação ao ID 74113781 e AR de notificação ao ID 74113780. RÉPLICA Intimada para réplica, a parte autora não se manifestou. DAS PROVAS Dispensada a dilação probatório, foi dada vista ao Ministério Público, o qual se manifestou pela procedência do pedido de restabelecimento do plano de saúde, de reembolso das despesas médicas e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. Manifestou, contudo, pela improcedência do pedido de restituição das mensalidades de fevereiro e março/2020. É O RELATÓRIO. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO MÉRITO - DA CONTROVÉRSIA O ponto controvertido diz respeito à legalidade do cancelamento do plano de saúde da autora. DO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO Considerando não haver questões preliminares e considerando que os documentos que instruem o processo conduzem à formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), passo à análise do mérito. De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica material encerra verdadeira relação de consumo. A parte autora se qualifica como consumidora, destinatária final do produto, e a parte ré é fornecedora (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), razão pela qual a matéria será analisada à luz do CDC. Na forma do art. 14, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. A relação jurídica material está devidamente comprovada por meio do contrato ao ID 74113777. De acordo as manifestações das partes e os documentos que instruem o processo, é incontroverso que a autora estava inadimplente com a mensalidade de janeiro de 2020 e efetuou pagamento de forma tardia, inclusive após o pagamento das mensalidades de fevereiro e março. A questão, então, cinge em saber houve regularidade da notificação e se o réu poderia ter cancelado o contrato celebrado com a autora. A Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 13, parágrafo único, II, que é vedada: “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência”. Deflui-se, portanto, da lei regente do contrato celebrado entre as partes, que a inadimplência do beneficiário do plano, por si só, não implica cancelamento automático do contrato, pois é por meio da notificação que o plano de saúde manifesta sua inequívoca intenção de rescindir o contrato. Então, a lei elegeu três requisitos cumulativos para autorizar o cancelamento do plano de saúde: a) inadimplência; b) por período superior a 60 dias; e c) desde que o contratante seja notificado até o 50o dia da inadimplência. No caso dos autos, há prova sobre a notificação da autora sobre o inadimplemento, ocorrida no dia 28 de fevereiro de 2020, embora não assinada pela representante da autora (ID 74113780). Outrossim, é certo que a autora, quando em contato com a requerida sobre o cancelamento do plano, logrou efetuar o respectivo pagamento do mês de janeiro, o que demonstra inexistência de má-fé da autora na execução contratual. Ainda, tem-se que a autora efetuou os pagamentos dos meses de fevereiro e março. Ora, a requerida não pode apresentar comportamento contraditório, aceitando o pagamento das mensalidades de fevereiro e março, além da de janeiro em atraso, e, ao mesmo tempo, recusar dar cumprimento ao contrato em razão da parcela atrasada de janeiro. Assim, ao que se indica dos autos, de fato, a autora esqueceu de realizar o pagamento da parcela de janeiro, mas não por má-fé, tanto que continuou dando cumprimento às suas obrigações, realizando o pagamento das mensalidades de fevereiro e março, o que foi inclusive aceito pela requerida. No mais, ao que se infere, a autora, mesmo com a regular notificação promovida pela requerida, não teve efetiva ciência da advertência, somente se alertando quando do cancelamento do plano, ocasião em que promoveu o regular pagamento, ainda que a destempo. Nesse contexto, ante a inexistência de má-fé da autora e o próprio comportamento da requerida em aceitar as prestações de fevereiro, março e inclusive de janeiro a destempo, mostra-se razoável a procedência do pedido autoral, a fim de dar continuidade ao contrato celebrado entre as partes. Em ato contínuo, no que se refere ao pedido autoral de restituição dos valores desembolsados para tratamento da saúde, verifico que, com a continuidade do contrato, impõe-se a devolução da quantia comprovada nos autos. A autora fez expresso pedido dos valores gastos antes do ajuizamento da ação e no decorrer dela, o que foi devidamente comprovado nos autos (ID 78521940 e seguintes), totalizando R$480,00. Por sua vez, havendo a restituição destes valores, não há falar em abatimento das mensalidades de fevereiro e março, já que se faz devida a contraprestação da autora, pena de enriquecimento sem causa. Por fim, no que tange à indenização por danos morais, não há nos autos elementos que possam sustentar a tese autoral. Inicialmente, registro que a simples inexecução contratual não configura, por si só, dano moral indenizável. A propósito: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO PARA INDENIZATÓRIO A TÍTULO DA DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. CONHECIMENTO. DIREITO DE PERSONALIDADE. LESÃO. INEXISTÊNCIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE. 1. Quando o autor não requerer a alteração do pedido até a decisão que materializa a desnecessidade de saneamento do feito, nos termos do art. 329, II, do CPC, opera-se a preclusão sobre a comprovação do fato ensejador desta alteração, arguido na contestação, nos termos do art. 350 do CPC. 1.1. Por conseguinte, descabe, nesta fase recursal, alterar o pedido da petição inicial, em razão do aperfeiçoamento da preclusão, bem como da inexistência de pleito alterador na réplica, nos termos do art. 507 do CPC, pois esta questão não foi resolvida na fase de conhecimento, conforme interpretação, a contrario sensu, do art. 1.009, § 1o, deste Código. 1.2. Portanto, o conhecimento, nesta fase recursal, da alteração do pedido cominatório para o indenizatório, a título de perdas e danos, configura inovação recursal, além de ensejar supressão de instância, em razão da incidência do efeito devolutivo em extensão, nos termos do art. 1.013, § 1o (última parte), do CPC. 1.3. Apelo, parcialmente, conhecido, somente, na questão afeta à discussão sobre a indenização a título de danos morais. 2. O dano extrapatrimonial configura-se em ofensas que atingem a pessoa, notadamente, nos direitos afetos a sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros, quando será admitida a sua compensação pelos sofrimentos amargados, sendo necessária comprovação além do mero incômodo, desgaste ou frustração, materializados de forma exclusiva, por exemplo, em uma inexecução contratual, ou seja, tem que restar caracterizado um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a honra da pessoa, seja física ou jurídica. 3. Apesar da conduta da Apelada ter causado aborrecimento ao Apelante, em face da não entrega da taxa de transferência de sinal de internet pactuada, inexiste provas de que a imagem desta parte processual foi de alguma forma prejudicada ou que seus direitos de personalidades tenham sofrido abalo. 3.1. Por conseguinte, dos autos emerge uma mera inexecução contratual, a qual, por si só, não tem o condão de ensejar a lesão em direito de personalidade, notadamente, quando se constata que as partes contratuais acordaram, extrajudicialmente, em resolver o contrato sem os consectários da cláusula penal correlata. 4. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade deferida. (07176139620198070020; Acórdão n. 1319217; Relator: ROBERTO FREITAS; OJ: 3a Turma Cível; DJ: 12/02/2021) Na espécie, a autora não comprovou ofensa a direito de personalidade em decorrência da inexecução contratual. Ademais, há que se recordar que a própria parte autora realizou o pagamento da mensalidade a destempo, contribuindo, pois, para a suspensão do contrato. No mais, deu continuidade ao tratamento de saúde, conforme anexados os comprovantes nos autos. Assim, o pedido de indenização em danos morais deve ser julgado improcedente. DISPOSITIVO PRINCIPAL Ante o exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, determinar que a requerida reative o plano de saúde com a autora, nos moldes em que fora contratado. Ainda, condenar a requerida a restituir à autora o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescido de correção pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Outrossim, julgo improcedente o pedido de indenização em danos morais e de compensação pelas mensalidades de fevereiro e março. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Sendo vedada a compensação, em atenção à proporcionalidade da sucumbência, distribuo o ônus da seguinte forma: arcará a parte autora com 50% em favor da requerida e arcará a parte requerida com 50% em favor da parte autora. Por fim, fica suspensa a obrigação processual da autora, em razão da gratuidade de justiça outrora deferida. DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 26440870), o Apelante alega que: (i) a parte estava inadimplente há mais de 60 dias e foi encaminhada notificação informando sobre a inadimplência; (ii) todo o procedimento que cabia à Seguradora foi feito, respeitando as cláusulas contratuais, sobretudo o Art. 13 onde consta a possibilidade de cancelamento; (iii) a Apelada foi devidamente notificada da inadimplência; (iv) a Apelada teve plena ciência das condições contratualmente previstas, estando de acordo com as limitações previstas, que dentre elas a possibilidade de rescisão na hipótese de inadimplemento da contraprestação pecuniária pelo beneficiário; (v) tem-se o amparo da jurisprudência pátria nesse sentido de cancelamento; (vi) o Código Civil explana sobre ausência de ilegalidade de atos que observam o exercício regular de um direito, gerando a imunidade ao dever de indenizar; (vii) o Art. 54 do CDC ampara a pretensão da Apelante; (viii) é plenamente possível o estabelecimento de limitações, que, no caso em tela, encontram-se consubstanciadas na cláusula 23; (xix) no que diz respeito a condenação em danos materiais no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), igualmente não assiste razão a parte apelada, notadamente porque, não houve ilegalidade da Seguradora em realizar o cancelamento do plano, pela existência de inadimplência; (xx) as notas fiscais acostadas não especificam os valores gastos de modo detalhado, não sendo possível verificar o que se trata as solicitações, prejudicando apurar o nexo causal entre a situação clínica do apelado e os danos materiais por ela suportados; (xxi) sabendo que o dano material é materializado pela respectiva prova documental, é dever da parte autora juntar em sua inicial toda a documentação necessária a embasar a sua pretensão, de modo que, não apresentando base sólida, não há como subsistir a pertinência do pedido, ou seja, a sentença incorreu em equívoco ao condenar a apelante em danos materiais; (xxii) caso seja mantida condenação em danos materiais, não pode o termo inicial da correção monetária ser a partir do desembolso, de acordo com a disposição contida no §2o do art. 1o da Lei no 6.899 de 08 de abril de 1981, que determina a aplicação da correção monetária nos débitos oriundos de decisão judicial e dá outras providências; (xxiii) na hipótese de não serem aceitas as teses defendidas na presente, requer sejam analisadas, para efeito de prequestionamento, as regras insertas na 13, Parágrafo Único, inciso II da Lei 9.656/98, artigos 181, I, 186, 422 e 927 do Código Civil e artigos 300, 373, I e 1.012, §1o, todos do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia a reforma da decisão, sobretudo em relação a isentá-la de manter o contrato de plano de saúde da recorrida, afastando a condenação em reembolsar a quantia de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo quanto aos efeitos da sentença ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, V do CPC. Para tanto, alega que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consistente na obrigação de manter o plano de saúde da Apelada, mesmo cumprindo com os procedimentos previstos no contrato entabulado entre as partes e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS. Afirma, ainda, que experimentará lesão patrimonial de difícil ou impossível reparação. Custas recolhidas (ID 26440871). Contrarrazões da parte apelada (ID 26440875). Parecer da Procuradoria (ID 26782524) pelo conhecimento da apelação, bem como pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, cuida-se de apelação (ID 26440870) com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposta por AMIL – Assistência Médica Internacional em face de Lindsay Cargnin Pereira, ante a sentença de mérito proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia que, na ação cominatória de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, processo número 0708864-10.2020.8.07.0003, julgou parcialmente procedente o pedido ventilado pela Apelada, para confirmar a tutela de urgência deferida e determinar que a Apelante reative o plano de saúde nos moldes em que fora contratado, condenando, ainda, a Apelante a restituir à Apelada o valor de R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), acrescido de correção pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e de juros de 1% ao mês a partir da citação. A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do CPC determina que: “A apelação terá efeito suspensivo”, o que permite afirmar que, em regra, o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, sendo que o §1o estabelece as hipóteses nas quais o recurso de apelação será recebido somente em seu efeito devolutivo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) Frisa-se, ainda, que o art. 1.012 , §§3o e 4o do CPC, permite a formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo agravante, não verifico a presença dos requisitos descritos pelo art. 1.012, §4o, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, entendo que o Apelante não logrou êxito em demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto, em sua narrativa, apenas afirma, de maneira genérica, que sofrerá lesão patrimonial, sem que se deflua dos autos situação de possível gravame patrimonial a que estaria sujeita. Trata-se de um perigo abstrato, genérico e não corroborado por elementos que apontem, de plano e pronto, o prejuízo trazido pela manutenção da sentença. Ao contrário, entendo que subsiste o perigo reverso, uma vez que a Apelada poderá se ver despojada de acesso aos benefícios do plano enquanto pendente a apreciação do recurso. Além disso, muito embora tenha trazido ao debate a questão controvertida de cancelamento do plano de saúde, alegando ter cumprido com os procedimentos previstos no contrato entabulado entre as partes e na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, de fato, subsistem outras discussões fático-probatórias, que são exatamente o objeto da apreciação do recurso de apelação: (a) alegado esquecimento quanto ao pagamento da parcela de janeiro; (b) ausência quanto à ciência da advertência em relação ao cancelamento, trazendo como pano de fundo discussão sobre a boa-fé da Apelada. Além disso, entendo não ter sido demonstrada a temeridade de se empreender, de plano e pronto, antes do exame da apelação, ao cancelamento do plano, de modo que, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, entendo que o momento atual traz a necessidade de se aguardar o deslinde da apelação, não existindo gravame para a parte Apelante, podendo aguardar até o final da apreciação desse recurso. Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Sem intimação da parte Apelada, tendo em vista que já se manifestou nesse sentido (ID 26440875). Siga o feito concluso para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021 16:52:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador